Tribunal: STF
Processo: HC 119908
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. QUESTÃO NÃO EXAMINDA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CARACATERIZADA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM.



    I – Habeas corpus não conhecido quanto ao pedido de expedição de salvo conduto em favor da paciente. Essa matéria ainda não foi analisada pelo STJ, de modo que seu exame por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância.



    II – Verifica-se que o writ foi ajuizado há quase 3 anos, sendo redistribuído por três vezes, e encontra-se concluso desde 5/12/2013, sem, contudo, indicação de data provável para o seu julgamento. Esses fatos são aptos a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação, haja vista que a delonga para o exame do writ naquela Corte Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pela paciente.



    III – Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, concedida a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o writ em mesa, para julgamento até a 10ª sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação da ordem.